Tribunal: TJDFT
Processo: 0710700-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710700-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DE JESUS ROMEIRO AGRAVADO: CHARLES PEREIRA MARCELINO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO DO CARMO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIANA DE JESUS ROMEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília [ID 187309511 (EMD) e 181266974], que, nos autos da liquidação de sentença movida em seu desfavor por CHARLES PEREIRA MARCELINO, determinou a incidência de incidência de correção monetária sobre o valor apurado ao qual fora, juntamente com as corrés, condenada a indenizar o agravado pela acessão e benfeitorias realizadas por este no imóvel localizado no Setor Hortigranjeiro, Santa Maria, chácara 38, Condomínio Mansões Paraiso Fração Ideal B-5. A agravante defende que houve equívoco na atualização monetária do débito relacionado à acessão e benfeitorias que integram o objeto da liquidação. Defende, em suma, que “[a]s benfeitorias, em verdade, devem ser avaliadas de acordo com o valor de mercado do imóvel apurado no momento da avaliação. Isto é, as benfeitorias agregadas ao imóvel não podem sofrer correção monetária se o próprio bem em si não sofreu tal correção.” E arremata, aduzindo que “(...) enriquecimento ilícito do agravado é evidente acaso a referida atualização monetária sobre as benfeitorias seja mantida.” Diante das inconsistências apontadas, postula que a correção monetária do valor da indenização pelas benfeitorias tenha como termo inicial a data do laudo de avaliação, devendo a atualização observar o índice INPC. Ancorado nessas alegações, requer a concessão de efeito suspensivo, destacando o risco de avanço nos atos processuais voltados ao cumprimento da sentença em valores indevidos, sobre os quais ainda poderão incidir multa e honorários. No mérito, requesta pela reforma da decisão vergastada, “(...) para reconhecer a data da realização do laudo de avaliação como termo inicial para a correção monetária do valor da indenização pelas benfeitorias e acessões a ser paga ao agravado, bem como para que seja reconhecido o índice INPC como o medidor correto para a atualização da aludida indenização.” É o relatório do necessário. DECIDO. Primeiramente, pelas razões e fundamentos expedidos no s autos do AGI no 0731853-14.2023.8.07.0000, concedo à agravante, em relação apenas a esta recorrente, os benefícios da gratuidade de justiça (vide Acórdão 1771029, 07318531420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023.) De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, e dispensado o preparo diante do beneplácito acima deferido, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não preenche todos os requisitos para seu deferimento, sobretudo por não se depurar, em grau suficiente, a probabilidade do direito postulado. Na decisão dos embargos de declaração de ID 187309511, O Juízo de primeiro grau, de forma bastante clara e fundamentada, esclarece que, nos temos do art. 389 do Código Civil (CC), na hipótese de descumprimento da obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. Evidencia ainda que a atualização estabelecida em lei visa a recompor o valor da moeda corroído pela inflação em razão do decurso do tempo, afastando assim eventual enriquecimento ilícito no particular. Destaca também que houve valorização das benfeitorias e acessões realizadas no imóvel com o decurso do tempo, devendo-se, portanto, afastar a pretensão da recorrente de efetuar o pagamento de dívida nos moldes requestados. A despeito dos argumentos delineados pela agravante, prima facie, não denoto razões plausíveis para fixar o termo a quo da incidência de correção monetária como sendo a data da realização do laudo de avaliação. No aludido laudo consta pormenores dos valores apurados e atualizados de acordo com os títulos judiciais ensejadores da liquidação [IDs 139489580 (sentença) e 139489583 (acórdão)], cujo trecho mais relevante calha transcrever em sua literalidade (ID 177793181 - pag. 13): “Atualização do valor das benfeitorias pelo Indice Nacional da Construção Civil (INCC), cálculo pelo site Cálculo Exato (https://calculoexato.com.br/parprima.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndice). (ANEXO IV) Atualização de R$33.710,69 de 30-Setembro-2013 e 04-Setembro-2023 pelo índice INCC-DI - Índ. Nac. de Custo da Construção Valor atualizado das benfeitorias: R$65.081,62” Nesse descortino, em sede de cognição sumária e perfunctória da demanda, não se colhem elementos fáticos e jurídicos capazes de justificar a concessão de efeito suspensivo no caso vertente. Em seguida, já houve a conversão da indisponibilidade em penhora, sendo determinada, no ensejo, a suspensão do presente feito e, por conseguinte, da liberação dos valores, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento (ID 152854944). Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requerido pela recorrente neste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 9 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator